Tribunal: TJDFT
Processo: 0717349-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717349-84.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANTONIO CARLOS BORGES, FERNANDO BATISTA BORGES, HOSANIA PEREIRA CAIXETA, SERGIO RUBENS BORGES, SHEYLA BATISTA BORGES, SOLANGE BATISTA BORGES DECISÃO Intimem-se a parte recorrente, Distrito Federal, para se manifestar sobre a petição e documentos de ID 28307077, que noticiam a quitação dos tributos em apreço, e justificar, se o caso, o seu interesse recursal. Int. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora